Tribunal: TJSP
Processo: 1543205-07.2015.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Município de São Paulo - IPTU do exercício de 2014 – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU – Ente privado do tipo sociedade de economia mista - Não existência de imunidade recíproca – Isenção tributária concedida à CDHU pela Lei Municipal 14.865/2008 - Demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários à

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Município de São Paulo - IPTU do exercício de 2014 – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU – Ente privado do tipo sociedade de economia mista - Não existência de imunidade recíproca – Isenção tributária concedida à CDHU pela Lei Municipal 14.865/2008 - Demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da benesse – Sentença mantida por outros fundamentos – Majoração da verba honorária fixada em primeira instância em um ponto percentual, nos termos do inciso I e do §11 do art.85 do CPC/2015 – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333601
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1543205-07.2015.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelada COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, negaram
provimento ao recurso, vencido o 2° Juiz, Des. Erbetta Filho. Adotou-se a técnica de
julgamento do art. 942 e seu parágrafo 1° do CPC, sendo chamados a integrar a
turma julgadora os Desembargadores Rodrigues de Aguiar e Eutálio Porto. Por
maioria de votos, negaram provimento ao recurso, vencido o 2° Juiz, Des. Erbetta
Filho, que declarará., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO, SILVA RUSSO, RODRIGUES DE AGUIAR E
EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1543205-07.2015.8.26.0090 -Voto no 11915
2
Apelação Cível no: 1543205-07.2015.8.26.0090
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelada: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado
de São Paulo CDHU
Comarca: São Paulo
VOTO No 11915
APELAÇÃO CÍVEL Execução fiscal Município de São
Paulo - IPTU do exercício de 2014
Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo - CDHU Ente privado do tipo sociedade de economia
mista - Não existência de imunidade recíproca Isenção
tributária
concedida
à
CDHU
pela
Lei
Municipal
14.865/2008 - Demonstrado o preenchimento dos requisitos
necessários à concessão da benesse Sentença mantida por
outros fundamentos Majoração da verba honorária fixada
em primeira instância em um ponto percentual, nos termos do
inciso I e do §11 do art.85 do CPC/2015 Recurso não
provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO em face da sentença de fls.
fls.111/114 que, nos autos de execução fiscal por ela ajuizada contra a
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL
E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO CDHU, acolheu a exceção de
pré-executividade apresentada para extinguir o feito com fundamento na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1543205-07.2015.8.26.0090 -Voto no 11915
3
existência de imunidade recíproca entre as partes, condenando a
municipalidade ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da execução, nos termos do artigo 85, §§ 2° e 8o, do CPC/2015,
devidamente corrigidos até o efetivo pagamento, observado o limite de
R$10.000,00.
Alega a apelante que a sentença merece reforma, pois a
executada não é órgão administrativo, autarquia ou fundação, mas sim,
pessoa jurídica com personalidade própria e diversa do Estado, o que afasta o
seu enquadramento no art. 150, VI, “a”, da CF, que não alcança as sociedades
de economia mista, ressaltando que o §2o do art. 173 da CF veda
expressamente a concessão de benefícios fiscais às empresas públicas. Requer
a procedência do recurso para que seja dado prosseguimento à execução
fiscal.
Contrarrazões às fls.129/135.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do art.
1007, §1°, do CPC/15.
É O RELATÓRIO
Cuida-se de execução fiscal ajuizada pela Municipalidade de
São Paulo em face da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
do Estado de São Paulo CDHU, relativa ao IPTU do exercício de 2014.
A executada apresentou exceção de pré-executividade para
impugnar a cobrança (fls.07/36), alegando, em síntese, existência de
imunidade tributária recíproca deferida às sociedades de economia mista que,
assim como ela, desenvolvam atividades com monopólio estatal e ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1543205-07.2015.8.26.0090 -Voto no 11915
4
prestação de serviço público essencial, bem como o preenchimento dos
requisitos necessários à isenção concedida pelo art. 3. ° da Lei Municipal no
14.865/08 aos imóveis da CDHU destinados ou utilizados para a
implementação de empreendimentos habitacionais voltados a moradias
populares, até o lançamento individualizado do imposto referente às
respectivas unidades autônomas, como ocorreu no presente caso.
O D. juízo a quo entendeu por bem acolher a alegação de
imunidade tributária da CDHU, gerando a interposição do presente recurso,
que não merece prosperar.
No tocante a alegada imunidade recíproca, por se tratar a
agravada de sociedade de economia mista, portanto, sujeita ao regime jurídico
de direito privado, ela não goza de privilégio fiscal típico de entidades
públicas, ainda que sua atividade - implementação de habitações populares às
famílias de baixa renda- seja vinculada ao Estado.
Assim, não poderia ser concedida a pretendida imunidade
recíproca com base em argumentos derivados do art. 150, § 2o, haja vista a
restrição do art. 173, §§ 1o e 2o, ambos da Constituição Federal.
Esse é o entendimento desta 15.a Câmara de Direito Público,
cujas ementas se reproduzem:
“APELAÇÃO CÍVEL Embargos à execução fiscal IPTU
do exercício de 2005
Insurgência contra sentença que
acolheu a alegação de imunidade e extinguiu a execução
fiscal 1) Imunidade tributária - Não gozam as empresas
públicas e de economia mista de privilégios fiscais não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1543205-07.2015.8.26.0090 -Voto no 11915
5
extensivos ao setor privado, de sorte que, estando a CDHU
inserida nesta condição, sua natureza jurídica denuncia sua
condição de contribuinte, não podendo se utilizar da
imunidade sob o argumento de ter sua atividade vinculada ao
Estado. 2) Devolução das demais matérias para serem
apreciadas pelo Tribunal Inteligência do art. 515, § 2o do
CPC. 3) Alegação de ilegitimidade passiva ad causam -
Compromissos de venda e compra não registrados Ausência
de comprovação da averbação da alienação junto ao CRI -
Possibilidade da manutenção no polo passivo da ação
daquele cujo nome ainda ostenta, no Cartório de Registro de
Imóveis, a condição de proprietário do imóvel Precedentes
do STJ. 4) Isenção Benefício previsto na Lei Municipal e
concedido somente no período de repasse da área para a
construção de moradias. Sentença reformada
Recurso
provido.”
(AP.
0010383-67.2012.8.26.0438
-
Rel.
Desembargador Eutálio Porto - Penápolis - Data do
julgamento: 27.3.2014).
“AGRAVO EXECUÇÃO FISCAL Município de Botucatu
IPTU de 2008 a 2013 CDHU Imunidade reciproca Não
cabimento, pois, conforme precedentes desta Câmara, em se
tratando de ente privado do tipo sociedade de economia
mista, não pode fazer jus a imunidade outorgada a ente
público
-
RECURSO
IMPROVIDO.”
(AI
2193681-13.2014.8.26.0000 Rel. Desembargador Rodrigues
de Aguiar Boituva Data do julgamento: 13.11.2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1543205-07.2015.8.26.0090 -Voto no 11915
6
No entanto, o art. 3o da Lei Municipal no 14.865/08 confere a
isenção do IPTU à apelada, nos seguintes termos (fls.40/45):
“Art. 3o São isentos do Imposto Predial e Territorial Urbano
IPTU os imóveis pertencentes ao patrimônio da Companhia
de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo CDHU, destinados ou utilizados para implementação
de empreendimentos habitacionais voltados a moradias
populares, até o lançamento individualizado do imposto
referente às respectivas unidades autônomas.”
A área tributada foi desapropriada e devidamente transferida
para a CDHU para fins de implantação do programa habitacional de apoio à
população de baixa renda (fls.58 e seguintes).
Sendo assim, considerando-se que o imóvel tributado foi
destinado à execução de projetos de casas populares e que não há lançamento
individualizado do imposto referente às respectivas unidades autônomas, é
patente o preenchimento dos requisitos legais que desobrigam a CDHU do
pagamento do tributo executado.
Em casos análogos, já decidiu esta C. Corte nos seguintes
julgamentos envolvendo as mesmas partes:
“EXECUÇÃO FISCAL - Exceção de Pré-Executividade -
Isenção - Cobrança de IPTU da CDHU, referentemente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1543205-07.2015.8.26.0090 -Voto no 11915
7
imóvel de sua propriedade - Exceção acolhida - Cabimento -
Lei municipal que concede isenção de IPTU para imóveis
pertencentes à CDHU destinados à execução de projetos de
casas populares - Documentos juntados aos autos comprovam
o preenchimento dos requisitos legais - Sentença mantida -
Recurso desprovido.” (18a Câmara de Direito Público,
Apelação cível no 3000769-31.2013.8.26.0412, Relator Des.
Wanderley José Federighi, Data de julgamento: 14/04/2016)
“APELAÇÃO
Exceção de pré-executividade - CDHU

Pretensão de reforma da sentença que reconheceu a isenção
tributária de que goza a CDHU face ao pagamento de IPTU -
Lei Municipal que expressamente concede a isenção tributária
Recurso desprovido.” (14a Câmara de Direito Público,
Apelação cível no 3000888-89.2013.8.26.0412, Relatora Des.
Mônica Serrano, Data de julgamento: 17/03/2016)
Desse modo, fica mantida a sentença impugnada, embora por
outros fundamentos.
Por fim, tendo em vista que a sentença atacada foi proferida
sob a égide do CPC/2015, e considerando-se o trabalho em grau recursal, a
verba honorária fica majorada em um ponto percentual de acordo com o
disposto no inciso I e § 11, do artigo 85, do CPC, equivalendo a verba
honorária final a 11% (onze por cento) do valor da causa que é inferior a 200
(duzentos) salários mínimos (§ 3o, inciso I, do art. 85 do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1543205-07.2015.8.26.0090 -Voto no 11915
8
Face ao exposto, nega-se provimento ao recurso interposto,
nos termos do acórdão.
Raul De Felice

Relator